Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-76.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-76.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ANDREY SOUZA SANTOS, DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: ERIKA CARDOZO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. VALORES NÃO RECOLHIDOS E/OU RECOLHIDOS A MENOR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI MUNICIPAL N.° 115/1997. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000307-76.2020.8.05.0137
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA
e como apelada
ERIKA CARDOZO DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator